Tribunal: TJDFT
Processo: 0746177-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU/TLP. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (IPTU). PAGAMENTO DO DÉBITO (TLP). EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo.
2. Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios (Tese fixada em sede de Recurso Repetitivo, Tema 143, pelo STJ).
3. Tendo em vista o comportamento do contribuinte, que não pleiteou a fruição da imunidade tributária relativamente ao IPTU (art. 150, VI, ‘c’, da CRFB/88) na esfera administrativa (art. 83 do Decreto Distrital no 33.269/2011) e somente obteve o reconhecimento da imunidade em ação de conhecimento, ajuizada muito depois do ajuizamento da execução fiscal, além de não pagar os débitos de TLP, mostra-se legítima a inscrição do débito em dívida ativa e, por conseguinte, a execução fiscal, sendo forçoso reconhecer que deu causa ao feito executivo.
4. Apelação conhecida e provida.